Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009695-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLEN PERES DE SOUZA - CPF: 012.277.281-40 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), H. C. FORTALEZA TRASI - CNPJ: 28.814.495/0001-01 (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (APELADO), ANA PAULA DE MACEDO - CPF: 086.073.339-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
OFENSAS VERBAIS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CONDUTA ILÍCITA INOCORRENTE –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
–
DANOS NÃO INCIDENTES

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio.

Não gera o dever de indenizar, caso inexista a comprovação de nexo causal entre danos e a conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Michellen Peres de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1009695-76.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando ao realizar a troca do visor de seu aparelho celular que se encontrava trincado, foi ofendida verbalmente e fisicamente, ao ter a atende do estabelecimento, jogado uma garrafa de vidro jogada em sua direção que pegou em seu ombro.

Assevera que ficou comprovado o dever de indenizar dos Apelados, haja vista o nexo causal entre a conduta praticada e o resultado danoso.

Salienta que não pode ser prejudicada porque a testemunha arrolada não compareceu, embora tenha sido devidamente intimada para depor.

Os Apelados deixaram de apresentar suas contrarrazões no id. 234849686, conforme a certidão de id. 23430872.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Michellen Peres de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1009695-76.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Denota-se dos autos que Michellen Peres de Souza ajuizou a Ação de Indenização por Dano Material e Moral em face de H. C. Fortaleza Trasi – Epp e Radaelly Carrijo Fortaleza Trasi, sustentando, em sua inicial, que em, 28 de outubro de 2017, ao procurar as requeridas para consertar o aparelho celular, foi ofendida, verbal e fisicamente, por funcionária da primeira requerida, que a teria insultado e arremessado um objeto em seu corpo.

Diante disso, requereu ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 37,34 (trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) e danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais).

A Juíza singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensas em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC (sic. 234308722 – pag. 3).

Contra essa decisão se insurge Michellen Peres de Souza pretendendo a reforma da sentença apelada.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência do dano material e moral indenizável.

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, sendo necessária a demonstração de conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade, dano, além da culpa do agente.

In casu
, não obstante a Apelante alegar que ficou comprovado o dever de indenizar dos Apelados, haja vista o nexo causal entre a conduta praticada e o resultado danoso, verifica-se que o conjunto probatório não demonstra que os fatos narrados ocorreram como descrito.

Frisa-se, a Autora, ora Apelante, desistiu da única testemunha que havia arrolado. Consequentemente, durante a instrução do processo, a autora não apresentou qualquer outra prova além dos documentos iniciais.

Logo, não há como afirmar o nexo entre conduta dos Apelados com os supostos danos alegados pela Apelante

Nota-se, portanto, que os fatos apresentados de forma unilateral pela Apelante não são suficientes para

comprovar o nexo causal entre os danos que atingem e conduta (ação ou omissão) dos Apelados.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024